Tribunal: STF
Processo: ARE 1579380
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DE RECURSO DO AMBIENTE VIRTUAL E ADIAMENTO DO JULGAMENTO: RESOLUÇÃO N. 642/2019 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOENÇA DE FAMILIAR DO ADVOGADO. 
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA: DEFERIMENTO.
Relatório
1. Em 8.12.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Renato de Souza Silva, nestes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INJÚRIA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA: PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AFIRMAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE CRIME EM 
RAZÃO DE IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, doc. 145).
Contra essa decisão Renato de Souza Silva interpôs o presente agravo regimental  (doc. 149).

2. Em 17.12.2025, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em  6.2.2026.

Em 4.2.2026, pela Petição/STF n. 10.785/2026, Renato de Souza Silva informa que “o patrono do recorrente estará, na data de 06/02/2026, acompanhando seu filho de 2 (dois) anos de idade em procedimento cirúrgico consistente em adenoidectomia e cauterização de cornetos inferiores, previamente agendado para esse mesmo dia” (fl. 1, doc. 154).

Afirma “trata[r]-se de situação inevitável e relevante, que exige a presença do advogado junto ao menor, tanto por razões humanitárias quanto por deveres inerentes à condição de pai e responsável legal, circunstância que, na prática, inviabiliza o acompanhamento adequado do início do julgamento virtual e a adoção de eventuais providências processuais pertinentes ao interesse da parte. Embora se trate de julgamento em ambiente virtual, é plenamente cabível a aplicação por analogia do art. 362, II, do Código de Processo Civil, que dispõe: ‘Art. 362. A audiência poderá ser adiada: II – se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar’”.  (fls. 1-2, doc. 154).

Esclarece que, “ainda que não se trate de ‘audiência’ em sentido estrito, é inequívoco que o julgamento virtual constitui ato processual decisório de máxima relevância, para o qual a presença e atuação do advogado são essenciais à plena tutela do direito de defesa. Assim, por identidade de razão, deve-se reconhecer a incidência analógica da norma processual que autoriza o adiamento do ato quando pessoa que dele deva necessariamente participar esteja impossibilitada por motivo justificado” (fl. 2, doc. 154).

Assevera que “negar a redesignação, em hipótese excepcional como a presente, importaria em sacrifício desproporcional da ampla defesa e do contraditório, sem qualquer ganho efetivo à duração razoável do processo, sobretudo porque o pedido não possui caráter protelatório, mas visa apenas assegurar a regular e efetiva assistência técnica da parte no julgamento do feito” (fl. 2, doc. 154).

Requer “o adiamento do julgamento virtual do ARE 1.579.380, atualmente designado para a sessão virtual com início em 06/02/2026, às 11h00, e término em 13/02/2026, às 23h59, de modo a possibilitar o regular acompanhamento do feito pelo patrono do recorrente em data posterior” (fls.  2-3, doc. 154).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica assiste ao requerente.

4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de (...) destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.

Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:
“Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
 Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 

5. Na espécie vertente, o requerente comprovou o agendamento de cirurgia do filho de seu advogado habilitado neste recurso extraordinário com agravo, que ocorrerá na mesma data de início do julgamento virtual (docs. fls. 155 e 156). Ademais, não há outro advogado habilitado para a defesa do recorrente.

Assim, mesmo se cuidando de julgamento de recurso a ser realizado em ambiente virtual, que não depende da presença física do advogado, parece recomendável o seu adiamento, para tranquilidade do advogado representante da parte, pela excepcionalidade do quadro descrito.

6. Pelo exposto, defiro o requerimento de adiamento do julgamento deste recurso e determino a sua reinclusão na próxima sessão virtual.

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora